Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 29451954. Eventual irresignação deve ser manejada pelo recurso adequado. Diante da interposição de Recurso Especial (ID 29453827) retornem os autos para Secretaria para prosseguimento do feito. Intime-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator